Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-97.2022.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001990-97.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVARO SOUZA DE MORAIS - CPF: 705.054.461-20 (RECORRIDO), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), ELTON ALVES BASTO - CPF: 415.796.231-15 (ASSISTENTE), LUDYMILA OLIVEIRA FREITAS (ASSISTENTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (ASSISTENTE), BRUNA REGINA MARQUETO RODRIGUES - CPF: 023.098.141-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE MAJORADO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A PRONÚNCIA –
IMPROCEDÊNCIA –
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA – PECULIARIDADES FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A DESCLASSIFICAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e sendo esta a hipótese dos autos, à vista do contexto fático que exsurge do acervo probatório angariado em juízo, é acertada a decisão da magistrada singular que entendeu pela desclassificação do delito para aquele de lesão corporal grave majorado pelo contexto de violência doméstica, afastando, portanto, a competência do Tribunal do Júri.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

ÁLVARO SOUZA DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1001990-97.2022.8.11.0020, na qual foi atribuída definição jurídica diversa à conduta imputada ao ora recorrido
ÁLVARO SOUZA DE MORAIS
, sendo
desclassificado

o delito de
tentativa de feminicídio
– art. 121, §2º, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, para o crime de
lesão corporal grave –
art. 129,
§1º
, inc. III c/c §10, ambos do CP, sob o argumento de que não restou comprovado o dolo homicida na conduta do agente.

Nas razões recursais de ID 162769971, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da mencionada decisão, para que o recorrido seja
pronunciado
nos termos da exordial acusatória. Nesse desiderato, aduz existirem nos autos elementos suficientes traduzindo indicativos da presença do
animus necandi
, a ensejar a submissão do fato ao egrégio Tribunal do Júri.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 162769974, rechaçando os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 162769977.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso por meio do parecer de ID 167881180.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 162769965), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Apenas a título de esclarecimento, pondera-se a acertada interposição de Recurso em Sentido Estrito, consoante previsto no art. 581, inc. II do CPP, considerando que o caso dos autos retrata decisão de desclassificação, modificadora de competência, nos termos do que dispõe o art. 419 do CPP.

No mais, consta da exordial acusatória que, no dia 29/10/2022, por volta das 21h00min, na Rua Mestre Ângelo, nº 105, Bairro Gabiroba, município de Alto Araguaia/MT, o ora recorrido
ÁLVARO SOUZA DE MORAIS,
com vontade livre e consciente, tentou matar sua então companheira, a vítima
Bruna Regina Marqueto Rodrigues
, por razões da condição do sexo feminino, decorrente de violência doméstica e familiar

Segundo o apurado, no dia fatídico, o casal teria discutido, razão pela qual o réu manifestou interesse em separar-se, sendo que, na data e horário mencionados alhures, a vítima, que tinha saído, retornou à residência do casal e encontrou o denunciado dormindo no interior.

Na sequência, o réu teria acordado e pedido para conversar com a vítima, quando, de pronto, pegou uma faca e começou a ameaça-la dizendo:
“eu vou te matar; vou te bater muito e depois te matar”;
ao que se seguiu ao início das agressões físicas contra
Bruna Regina
, desferindo-lhe socos no rosto, oportunidade em que alguns dentes foram quebrados, além de tentar enforcá-la e arranhá-la com a arma branca do tipo faca, bem como teria tentado perfurar a vítima, mas esta logrou impedir a lesão.

Por este fato,
ÁLVARO SOUZA DE MORAIS

foi denunciado

como incurso art. 121, §2º, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, porém, ao final do
judicium accusationis
obteve a desclassificação da conduta,
para o crime de
lesão corporal grave –
art. 129,
§1º
, inc. III c/c §10, ambos do CP,
impondo-lhe a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
diante do que exsurge irresignado o órgão ministerial.

1.

D
a almejada pronúncia do recorrido:

Acerca da temática, cumpre ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1º, do CPP.

E assim o é pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, percebo que
não tem
razão
o
Ministério Público
quanto à necessidade de o recorrido
ser pronunciado e julgado por seus pares no Tribunal do Júri.

Isso que, muito embora subsistam elementos probatórios dando conta das lesões sofridas pela vítima
Bruna Regina Marqueto Rodrigues,
notadamente à vista do
boletim de ocorrência de ID 162769884, do pedido de medidas protetivas juntado no ID 162769869, e do mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 162769872 - Pág. 4/5, apontado a existência de
escoriações nos braços da vítima, bem como de hematoma e edema na região malar e fratura no incisivo central superior
,
inexistem maiores informações acerca do possível instrumento que as teria causado, tampouco se
teriam resultado em perigo à sua vida.

A análise perfunctória dos elementos reunidos nos autos evidencia que a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal é deveras acertada, mesmo no atual estágio processual, porquanto as provas coletadas
permitem concluir, de plano, pela
ausência de
animus necandi
na ação do acusado, à vista da própria narrativa da vítima e das peculiaridades apresentadas pelo acusado e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Respeitada a irresignação ministerial e os combativos argumentos expendidos nas razões recursais, cumpre reconhecer que a temática fora exaustivamente analisada pelo d. juízo
a quo
, atento, inclusive à transcrição indireta da prova testemunhal angariada sob o crivo do contraditório (ID 162769940), que, a evitar tautologia, pode ser sintetizada no seguinte excerto:

“[...] Embora presentes os indícios necessários de materialidade e autoria para o devido trâmite da ação penal, verifico que não restou evidenciado o denominado ‘animus necandi’, ou seja, a intenção homicida do denunciado. Em verdade,
pela dinâmica fática retratada em sede judicial, ficou demonstrada apenas a intenção de lesionar a vítima
sendo que, deste modo, não deverá ser pronunciado a julgamento pelo Tribunal de Júri.

[...]
Por mais que os elementos dos autos permitem a afirmação que o delito foi cometido com circunstâncias de crueldade
, isto é, com restrição de liberdade a vítima e utilização de terror psicológico,
tais provas não denotam a intenção do agente em consumar crime de homicídio
.” sic
ID 162769948 - Pág. 2 e 4 – destaquei.

É certo que, ao ser ouvida em juízo, a vítima
Bruna Regina Marqueto Rodrigues
esclareceu o contexto das agressões perpetradas pelo acusado, antecedidas por discussão acerca do interesse do acusado em se separar, ao que se seguiu o
desferimento de vários socos direcionados ao seu rosto
[causando danos em
dentes já restaurados],
por aproximadamente 40 (quarenta) minutos na sala da residência, os quais teriam sido permeadas pela aparente oscilação de humor do réu, ora falando que a mataria, ora negando tal intenção, tudo enquanto ele estaria munido com uma arma branca [faca], item este que passava pelo corpo da vítima (ID 162769940).

Ocorre que, a ofendida igualmente destaca o
fato do próprio réu ter se livrado do referido artefato, em repetidos momentos
, o que também teria ocorrido enquanto o acusado
falava ao telefone com um familiar
, e, valendo-se de tal distração,
Bruna Regina
conseguira fugir da residência do casal e pedir auxílio a uma vizinha, culminando na chegada de policiais miliares.

Da leitura da exordial acusatória, conquanto tenha se referido a suposta investida do réu contra a vítima, no ficto intuito de perfura-la,
é certo que este ponto específico da fase inquisitorial não foi ratificado em juízo pela ofendida
; cumprindo destacar a referência aos contornos do contexto de violência doméstica vivenciado pela vítima e as
nuances de cunho psicológico
, notadamente quando narra que o réu:

“de pronto, pegou uma faca e começou a ameaçar a vítima dizendo ‘
eu vou te matar; vou te bater muito e depois te matar’
. Em seguida,
ÁLVARO
partiu para as agressões físicas em Bruna Regina, dando-lhe socos no rosto, quebrando-lhe alguns dentes, além de tentar enforcá-la e arranhá-la com a arma branca.
” sic
ID 162769907 - Pág. 2 – destaquei.

Não se desconhece que as lesões relatadas pela vítima, e apontadas no mencionado mapa topográfico, também foram relatadas em juízo pelas testemunhas
Ludymila Oliveira Freitas
, enquanto vizinha da vítima, e
Reginaldo da Costa Fraga
, policial militar responsável pelo atendimento à ocorrência, chamando atenção para o
rosto da ofendida
(ID 162769940); ainda assim, tais testemunhos retratam o temor da vítima, após sofrer as agressões e ser ameaçada com uma faca,
deixando inconclusa a comprovação necessária do alegado intento homicida.

A isto se alia a narrativa apresentada pelo réu, destacando a congruência com a versão da vítima na parte em que se refere ao seu desejo de se separar da ofendida; contudo, divergem quanto à suposta resistência de
Bruna Regina,
que, em tese, teria o segurado, no intento de impedir
ALVARO
de sair da residência, momento em que a atingiu no rosto, acidentalmente.

Diante de tais elementos, tal como já ponderado na r. sentença, impossível constatar elemento apto a comprovar o dolo homicida na conduta perpetrada pelo acusado, tendo em vista que, pelos relatos da vítima e do réu, constata-se que as
lesões direcionadas rosto da ofendida ocorreram com
animus laedendi
,
valendo-se uma arma branca apenas para impingir maior temor psicológico à vítima
, tanto que ele mesmo teria voluntariamente deixado de lado o artefato, tendo lesionado a ofendida com socos.

Outrossim, é de se questionar, com ainda mais razão a ficta intenção de matar a vítima, porquanto o réu poderia ter impedido sua saída da residência, ou mesmo ter ido em seu encalço – já que a ofendida permaneceu numa casa vizinha,
mas não o fez
; além do que,
o acusado confirmou ter permanecido nas imediações do local do ilícito
, fato igualmente consignado no depoimento do policial
Reginaldo da Costa Fraga
(ID 162769940), não havendo provas suficientes para se afirmar que o réu somente não matou a vítima porque esta se aproveitou de momento de distração para a sua fuga
.

Daí porque, a excepcionalidade do caso concreto, retratada a partir das vicissitudes elencadas pelo d. juízo
a quo
e extraídas do acervo probatório do feito, evidencia ser
correta a decisão da magistrada singular que entendeu pela desclassificação do delito para aquele de lesão corporal grave majorado pelo contexto de violência doméstica
, afastando, portanto, a competência do Tribunal do Júri. Nesse sentido há julgado deste e. Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER. As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal,
pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que possam indicar a presença de animus necandi na conduta do recorrido
, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.”
(TJMT – N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) – destaquei.

Em que pese não passe desapercebida a imediata prolação de sentença condenatória no mesmo
decisum
em que operada a desclassificação ora impugnada, considerando que neste caso aprecia-se recurso exclusivo da acusação, bem como que nenhuma irregularidade procedimental foi suscitada pelas partes, e evitando eventual prejuízo a ser suportado pela defesa do réu, a esta instância
ad quem
cumpre apenas afastar a pretensão ministerial e manter incólume a r. sentença recorrida.

Dessarte, embora se possa pensar que a conduta imputada ao réu se situe em uma zona de penumbra, verifica-se que esta não se confunde com a tentativa cruenta, pois
ausente o elemento subjetivo do
animus necandi
,
razão pela qual afigura-se acertado o afastamento da competência do Tribunal do Júri, sendo a desclassificação medida que se impõe, bem como a condenação pelo delito de lesão corporal grave, eis que devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

2.

Conclusão:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e mantenho incólume a r. decisão de desclassificação proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1001990-97.2022.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023